Tribunal: TJPA
Processo: 0110198-88.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0110198-88.2015.8.14.0301

APELANTE: ALEXANDRE RUFINO DE ALBUQUERQUE, RUFINO COMERCIO OPTICO LTDA

APELADO: CONDOMINIO VOLUNTARIO PATIO BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0110198-88.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM - PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) APELANTE: RUFINO COMÉRCIO ÓPTICO LTDA

ADVOGADOS: ALEXANDRE RUFINO DE ALBUQUERQUE – OAB/PA 12.012

E RAFAEL ICHIRO GODINHO SUZUKI – OAB/PA 20.328

APELADO: CONDOMÍNIO VOLUNTÁRIO PÁTIO BELÉM

ADVOGADO: HELENA R.M. LOBATO – OAB/PA 4.147

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE GRATUIDADE PROCESSUAL NEGADO. VULNERABILIDADE ECONÔMICO FINANCEIRO NÃO COMPROVADA. INADIMPLEMENTO DO PREPARO NA FORMA SIMPLES. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0110198-88.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM - PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) APELANTE: RUFINO COMÉRCIO ÓPTICO LTDA

ADVOGADOS: ALEXANDRE RUFINO DE ALBUQUERQUE – OAB/PA 12.012

E RAFAEL ICHIRO GODINHO SUZUKI – OAB/PA 20.328

APELADO: CONDOMÍNIO VOLUNTÁRIO PÁTIO BELÉM

ADVOGADO: HELENA R.M. LOBATO – OAB/PA 4.147

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

RUFINO COMÉRCIO ÓPTICO LTDA
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra

sentença

prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém-Pará, que julgou procedente a pretensão

e o condenou ao pagamento dos alugueis em atraso com a devida correção. ( PJe ID 16509466, páginas 1-3).

As razões recursais alude

com único argumento central a nulidade da objurgada por

violação ao devido processo legal, não designação de audiência conciliatória do artigo 334 do CPC e defeito insanável na citação. E, ao final requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível nos termos ora delineados. ( PJe ID 16509468, páginas 1-5)

Contrarrazões apresentadas
. ( PJe ID 16509469, páginas 1-10 e PJe ID 16509470, páginas 1-2).

No PJe ID

19563380, páginas 1-2, consta determinação para

comprovação da vulnerabilidade econômico financeira arguida e, simultaneamente, com a possibilidade de pagamento simples do preparo, sob pena de deserção.

No PJe

ID 19865425, páginas 1-2, o Apelante insiste na concessão da gratuidade processual sem qualquer prova substancial da dita vulnerabilidade.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará ,data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0110198-88.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM - PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) APELANTE: RUFINO COMÉRCIO ÓPTICO LTDA

ADVOGADOS: ALEXANDRE RUFINO DE ALBUQUERQUE – OAB/PA 12.012

E RAFAEL ICHIRO GODINHO SUZUKI – OAB/PA 20.328

APELADO: CONDOMÍNIO VOLUNTÁRIO PÁTIO BELÉM

ADVOGADO: HELENA R.M. LOBATO – OAB/PA 4.147

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicio por indeferir o pedido formulado por
RUFINO COMÉRCIO ÓPTICO LTDA
no PJe ID 19865425, páginas 1-2, que apenas se comporta como reiteração da gratuidade processual desacompanhada de prova substancial da vulnerabilidade econômico financeira.

É preciso entender que a mera e simples alegação de

encerramento das atividades empresariais, por si só, não assegura o benefício da gratuidade de justiça pois é necessário demonstrar efetivamente a impossibilidade de pagamento do preparo.

Nesse caminho, trila a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, destacando recente

julgamento da Relatoria da Desembargadora Gleide Pereira de Moura:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA É MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAR IMPOSSIBILIDADE POR DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA O DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I-

A concessão do benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica é uma excepcionalidade no ordenamento jurídico.

II-
A mera alegação de suportar os encargos do processo de recuperação judicial não configura requisito suficiente para a concessão da justiça gratuita.

III-

Necessário juntar documentos que atestem a impossibilidade de realizar o pagamento das custas, a partir de documentos que demonstrem o passivo, faturamento, balancete e outros documentos com o mesmo fim, fazendo-se ressalva para a possibilidade de parcelamento do valor referente as custas, não sendo imposto um valor alto para pagamento.

IV-
Ex posit, CONHEÇO o presente recurso de agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo a decisão agravada permanecer em todos os seus efeitos.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801055-54.2021.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024). O negrito é meu.

Sob olhar ao caso concreto,
RUFINO COMÉRCIO ÓPTICO LTDA
falha intencionalmente

nessa comprovação cuja indiferença atraiu para si a obrigação de preparar o Recurso que interpôs em sua forma simples, que optou por assim não fazê-lo.

É no Juízo de Prelibação que o exame estaciona cuja ausência do preparo pelo Apelante acarreta a inadmissibilidade da Apelação Cível

a não comportar outras digressões.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso por ser eminentemente

deserto,

segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 26/06/2024